Tribunal: STF
Processo: ARE 867706
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BASE DE INCIDÊNCIA – PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida – Recurso Extraordinário nº 593.068, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso – direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.